Tribunal: TJDFT
Processo: 0018512-50.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0018512-50.2009.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. A parte exequente informa que recebeu mais termos de adesão, requerendo o pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para aqueles representados que não ultrapassem o limite legal e por Precatório (PCT) para aqueles que transponham a referida limitação, sendo necessário ainda que seja realizado o devido destacamento dos honorários contratuais (percentual de 10% - dez por cento) de cada um dos filiados (ID 57216819 e seguintes). Antes de qualquer pronunciamento sobre este novo pedido, resguardo o direito ao contraditório e à ampla defesa do DISTRITO FEDERAL acerca do petitório acima mencionado e dos documentos que o acompanham, no prazo razoável de 15 (quinze) dias, respeitada a dobra legal (CPC, art. 183), facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator